Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. DECOTADA. ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO. FIANÇA. QUEBRA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. PERDA DE METADE DO VALOR. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. MEDIDA INSUFICIENTE. ARTS. 328 E 343 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação referente a delito praticado em momento anterior ao crime em exame, com trânsito em julgado posterior à prática do fato narrado, apesar de não servir para caracterizar a reincidência pode ser utilizada para macular os antecedentes.

2. A readequação dos fundamentos da dosimetria da pena, sem aumento do “quantum” da reprimenda imposta, não implica “reformatio in pejus”.

3. Evidenciado que a ré possui antecedentes, com condenação por integrar associação criminosa armada, voltada para a prática de crimes graves, como roubo de veículos e cargas, falsificação de documentos e receptação, mostra-se adequada a fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena.

4. A constituição de advogado não supre a exigência do art. 328 do Código de Processo Penal de que a ré mantenha endereço atualizado nos autos, tendo em vista tratar-se de finalidades distintas e por ser informação relevante para inúmeras diligências que possam ser necessárias no curso da marcha processual, tais como: mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, intimação pessoal inclusive em caso de renúncia do advogado ou abandono da causa, dentre outras hipóteses.

5. Recurso parcialmente provido.